Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-55.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000507-55.2012.8.11.0002
RECORRENTE: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃOLTDA
RECORRIDO: D. N. DE MAGALHAES - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 45264464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA, MAS SEM DATA DE VENCIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a dívida cobrada, embora certa e líquida, não tem data de vencimento, os juros e a correção monetária incidem a partir da constituição em mora, que se dá com a notificação extrajudicial. A exigência de cláusula penal depende de previsão prévia do percentual e da forma em contrato ajustado entre as partes. (N.U 0000507-55.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47090973 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 48852480.
Alega-se violação ao artigo 1.022, do CPC, uma vez que não teria sido apreciada a aplicação da regra do artigo 397 do Código Civil e artigo 1o da Lei 6.899/81, alega ainda violação ao artigo 397 do Código Civil e artigo 1o da Lei 6.899/81, uma vez que os juros de mora (1% ao mês) e a correção monetária devem ser computados a partir do vencimento de cada fatura, e não a partir da notificação extrajudicial.
Argumenta que, no caso específico dos autos, as faturas cobradas em juízo, possuem indicação de vencimento, e portanto, deve ser aplicada a regra esculpida nos diplomas legais acima mencionados.
Recurso tempestivo (Id. 52275484).
Contrarrazões sob Id. 53151999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 397 do Código Civil e artigo 1o da Lei 6.899/81, a parte recorrente alega que os juros de mora (1% ao mês) e a correção monetária devem ser computados a partir do vencimento de cada fatura, e não a partir da notificação extrajudicial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, o STJ possui julgados acerca do tema, demonstrando a relevância da discussão:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. FLUÊNCIA. VENCIMENTO. PROPÓSITO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil. 2. Não padecem de carência por impossibilidade jurídica do pedido, por isso não devem ser suspensas, as ações de conhecimento para constituição de título executivo em face de entidades sob regime de liquidação extrajudicial. 3. Os juros moratórios, nas obrigações positivas e líquidas, fluem a partir do vencimento. 4. As razões do recurso não impugnam especificamente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, por aplicação parcial dos Verbetes 5 e 7 da Súmula do STJ, o que atrai a incidência do enunciado 182 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1415635/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV